Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-58.2018.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL DE GOIÁS 14.480/2003. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA FUNDAMENTADA EM LEI INCONSTITUCIONAL.

I - Acórdão reexaminado quanto à exigibilidade de multa aplicada em razão do transporte irregular de passageiros, com fundamento em Lei Estadual goiana.

II - De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 661702/DF, pelo rito da repercussão geral, é constitucional a norma local, ou seja, Municipal que prevê a aplicação de multa para coibir fraude contra o serviço público de transporte coletivo.

III – A multa prevista em lei estadual para coibir a fraude contra o serviço público de transporte coletivo é inexigível. Embargos à execução acolhidos para extinguir a execução fiscal.

IV – Apelação desprovida.